Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. MICROEMRESA. EIRELI. ITENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ANALOGIA. ART. 833, V, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, trate-se de empresa individual de responsabilidade limitada, caracterizada como microempresa, o que permite a aplicação da regra da impenhorabilidade inscrita no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, em analogia. Precedentes deste TJDFT.
2. Comprovados que os bens são necessários para o exercício da atividade empresarial imperioso reconhecer a impenhorabilidade, objetivando a preservação da atividade empresarial da devedora para que a dívida possa ser quitada.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.